Tribunal: STF
Processo: MS 24784
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA: SUA ABSORÇÃO, POR LEI QUE MAJOROU
VENCIMENTOS: INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO OU AO
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TRIBUNAL DE CONTAS:
JULGAMENTO DA LEGALIDADE DE APOSENTADORIAS: CONTRADITÓRIO.
I. -
Gratificação incorporada, por força de lei. Sua absorção, por lei
posterior que majorou vencimentos: inexistência de ofensa aos
princípios do direito adquirido ou da irredutibilidade de
vencimentos, na forma da jurisprudência do STF.
II. - Precedentes
do STF.
III. - O Tribunal de Contas, no julgamento da legalidade de
 concessão de aposentadoria, exercita o controle externo que lhe
atribui a Constituição, no qual não está jungido a um processo
contraditório ou contestatório.
IV. - Mandado de Segurança
indeferido.